Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733183-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDUARDO DE ARAUJO LEITE, SILVANA DA SILVA LEITE REU: JACQUELINE CRUZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Eduardo de Araújo Leite e Silvana da Silva Leite. Os autores requerem a concessão da assistência judiciária gratuita. No entanto, juntam o comprovante de pagamento das custas ((id 74972702). O recolhimento das custas da ação rescisória prejudica o pedido de assistência judiciária gratuita (preclusão lógica), mesmo porque não existiria a mínima demonstração da hipossuficiência econômica dos autores. Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. Primeira Câmara Cíveis do TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMULAÇÃO. ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO UTILIZADOS NA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DA RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO E AMPLAMENTE DISCUTIDO NO CURSO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. 1. O recolhimento das custas iniciais da ação rescisória prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. Incabível o manejo de ação rescisória sob a ótica da simulação ou da violação à norma jurídica (CPC, art. 966, incisos III e V), quando, no primeiro caso, a simulação alegada decorreria de ato praticado exclusivamente pela ré e, no segundo caso, quando se constata que a norma supostamente violada não fora utilizada para a conclusão do julgado rescindendo. 3. Para que seja admitida a ação rescisória com base em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), faz-se necessário que tal fato não represente ponto controvertido no processo originário e que dele não tenha havido pronunciamento judicial, de forma que a simples inconformidade da parte com a interpretação dada e com a apreciação da prova produzida nos autos, não se mostra suficiente para a rescisão do julgado. 4. Quando a questão relativa ao adimplemento, ou não, da comissão de corretagem devida pela autora restou amplamente discutida e resolvida em primeiro e segundo grau, não cabe ação rescisória para o reexame da controvérsia fundada em erro de fato, notadamente porque o caso não se amolda ao previsto no artigo 966, inciso VIII e §1o do Código de Processo Civil, o que privilegia a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. 5. Ação rescisória admitida em parte e, na extensão, julgada improcedente. (Acórdão 1168609, 0703558-40.2018.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2019, publicado no DJe: 09/05/2019.) Os autores pretendem a rescisão de sentença de improcedência de “ação de imissão na posse” de imóvel avaliado em cerca de R$ 100.000,00, sendo que atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fator preponderante para a fixação do valor da causa em uma ação rescisória é o proveito econômico que resultaria de sua procedência, o qual pode ser aferido a partir do pedido formulado, não importando se quem a ajuizou seria beneficiado apenas com uma parte do valor total (REsp n.o 1.811.781 - MS, Rel. Min. Nancy Andrighi). Além disso, de acordo com o inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, além dos requisitos essenciais previstos no artigo 319 do mesmo diploma legal, deve o autor da ação rescisória depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (TJDFT, acórdão 1418255, Rel. Desa. Carmem Bittencourt, DJe 09.05.2022). Desse modo, emende-se a petição inicial para: (a) atribuir à causa o valor do proveito econômico que resultaria da sua procedência, nos moldes do entendimento do STJ; e (b) depositar a importância prevista no art. 968, II do Código de Processo Civil. Prazo: dez dias, sob pena de imediato indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator